Tribunal: STF
Processo: RE 475795
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE
   INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. LEI COMPLEMENTAR 7/70. RECEPÇÃO. ART.
   239 DA MAGNA CARTA.
É pacífica a jurisprudência desta colenda
   Corte de que a contribuição para o Programa de Integração Social
   - PIS, disciplinada na Lei Complementar nº 7/70, foi recepcionada
   pelo art. 239 da Constituição Federal de 1988. Precedentes: RE
   169.091, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Plenário); RE
   258.193-AgR, Relator o Ministro Néri da Silveira (Segunda Turma);
   e RE 286.292-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Segunda
   Turma).
Agravo regimental desprovido.
Tratando-se de agravo
   manifestamente infundado, condeno o agravante a pagar à parte
   agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da
   causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
   condicionada ao depósito do respectivo valor. Isto com lastro no
   § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.